Tribunal: TJPA
Processo: 0814087-87.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814087-87.2021.8.14.0401

APELANTE: THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814087-87.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, §2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 CPP).
IMPOSSIBILIDADE.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, ALÉM DA CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
ACUSADO ACOMPANHADO DE UM COMPARSA, MEDIANTE EMPREGO DE UMA FACA, ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
DESPROVIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). (SÚMULA Nº 23 DO TJPA). ASSIM,
NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER ALTERAÇÃO A SER FEITA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA EM QUESTÃO, EIS QUE REALIZADA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DEVENDO, PORTANTO, SER MANTIDO O
QUANTUM
DE PENA FIXADO AO APELANTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de maio de 2022 e término no dia 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 8845137), que o condenou às penas de
05
anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
58 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca).

Na
denúncia
(fls. 97/99, ID nº 8845052), o representante do Ministério Público narrou que no dia 15/09/2021, por volta das 10h30min, a vítima Nilda Barroso Lisboa, na companhia de seu sobrinho Abel Barroso Barroso e sua prima Maria Elizabete Nunes Barroso, estava caminhando em via pública, mais precisamente na Tv. José Pio, esquina com a rua do Una, bairro do Umarizal, quando o ora denunciado e outro indivíduo ainda não identificado roubaram seu aparelho celular de marca SANSUMG.

A vítima vinha falando ao telefone, quando os dois ladravazes lhe abordaram e a ameaçaram, cada um com uma faca, exigindo que a mesma entregasse a
res
.

Ocorre que no momento do crime, o policial militar à paisana Jean Augusto Prazeres da Silva estava passando pelo local em sua motocicleta, quando avistou os dois meliantes ameaçando a vítima, cada um com uma faca, para poder subtrair seu aparelho celular.

De imediato, deu voz de prisão aos criminosos, momento que um deles largou a faca e saiu correndo, enquanto o denunciado passou a lhe ameaçar com a outra faca, só sendo contido com a chegada da guarnição policial composta pelo CB/PM ENALDO, SD/PM GAZEL e SGT/PM NOBRE. Ato contínuo, o denunciado foi conduzido até a 6º Seccional Urbana do Comércio. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 187/191, ID nº 8845150), o recorrente pugnou pela
nulidade do reconhecimento pessoal
, bem como pela
absolvição por insuficiência de provas, e, por fim, pela revisão na dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 194/198, ID nº 8845153), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 202/206, ID nº 8908276), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela nulidade do reconhecimento pessoal, por não respeitar as normas do artigo 226 do CPP, bem como pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, e, por fim, pela revisão na dosimetria da pena.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).

A Defesa alega que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima foi nulo, uma vez que a vítima estava acometida por forte emoção e mediante indução dos policiais, fez o reconhecimento dos acusados no próprio local do crime, sem observância dos requisitos do artigo 226, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Acerca do tema, o magistrado do feito assim se manifestou:

“Como se verá adiante em sede de mérito, a prova oral colhida nos autos e a própria confissão do acusado não deixam dúvidas quanto à autoria da conduta delitiva praticada, motivo pelo qual, o efeito pretendido pelo acusado ao pedir a nulidade do reconhecimento de pessoas, não pode jamais ser o da inexistência de prova da autoria do crime. Portanto, ainda que este juízo reconheça a nulidade da prova para o ato processual específico de reconhecimento de pessoas, esse fato não obsta que o reconhecimento feito pela vítima e testemunhas em audiência não seja considerado parte integrante da prova testemunhal”.

Observa-se, nos autos, que na audiência de instrução e julgamento a vítima, e testemunhas reconheceram o acusado como sendo um dos autores do roubo, bem como o próprio apelante confessa a prática do crime.

Como se pode notar, e levando ainda em consideração os elementos colhidos na fase investigativa, a prisão do acusado se deu ainda no contexto da prática delitiva, tratando-se de situação de flagrante próprio conforme art. 302, II, do CPP. Extrai-se da prova oral, que logo após a prática da conduta criminosa, ainda na cena do crime, o acusado foi preso em flagrante e levado à Delegacia para a realização do procedimento do Auto de Prisão em Flagrante, com oitivas das vítimas e das testemunhas que presenciaram o roubo. Em sede de audiência de instrução, testemunhas e vítimas apenas confirmaram o que já tinham feito em sede investigativa perante a autoridade policial. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como autor do roubo. Ademais, o próprio réu, tanto na fase investigativa quanto em sede de instrução, confessa a prática do crime de roubo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar sua culpabilidade, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a
autoria
e
materialidade
do delito de roubo majorado, pelo
auto de prisão em flagrante, auto de apreensão das facas e do celular subtraído (ID nº 34958344), bem como, pelo depoimento da vítima e confissão pelo acusado, senão vejamos:

Em juízo, a vítima
NILDA BARROSO LISBOA
,
disse que:

“(...) enquanto aguardava a chegada de um Uber na rua, foi surpreendida por dois indivíduos portando uma faca que a ameaçaram, apontando-lhe o referido instrumento e tomaram-lhe o celular; que um dos assaltantes é o acusado, tendo este ainda sido preso em flagrante no local dos fatos; que não conseguiu visualizar quem era o outro comparsa, pois se evadiu logo sem seguida tomando um ônibus. (...)”.

Corroborou, com a vítima, o depoimento da testemunha,
ABEL BARROSO
, que disse em juízo que:

“(...) dois agentes apontaram uma faca contra sua tia (vítima) e tomaram seu celular; que logo depois chegaram os policiais; que dois indivíduos estavam com uma faca; que o acusado era um dos assaltantes; que não conseguiu ver quem era o outro, que logo fugiu. (...)”

No mesmo sentido, as testemunhas MARIA ELIZABETE NUNES BARROSO, declarou em juízo que:

“(...) No dia dos fatos estava junto com sua prima (vítima); que o acusado apontou uma faca para a vítima pedindo que esta entregasse seu celular; que eram dois rapazes, cada um com uma faca; que a vítima fez a entrega do celular. (...).”

Dessa forma, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Em sede de interrogatório, o acusado confessa os fatos descritos na denúncia, tendo afirmado que praticou o crime por motivo de desespero em razão de dificuldades financeiras pelas quais passava a sua família; que praticou o crime para dar alimento a seus filhos. Asseverou também que portava uma faca e estava acompanhado de um comparsa quando da prática do roubo.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Constata-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 01 (uma) circunstância judicial, do art. 59, do CP, como desfavorável ao apelante – circunstâncias do crime –, mediante a exposição de justificativa idônea, já que o delito foi praticado em concurso de pessoas, fixando, por isso, a pena-base um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 09 (nove) meses
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sendo assim, considerando os motivos concretamente apresentados na sentença, além do fato de o aumento de pena referente à circunstância judicial não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena – como bem fez no caso em comento –, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.

Sobre o assunto, transcrevo o seguinte julgado:

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO-CRIME. ROUBO SIMPLES. 1. PRELIMINARES LEVANTADAS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. 1ª FASE. NULIDADE INEXISTENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE
. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais, corolário lógico de um Estado Democrático de Direito, vem imposta através do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Em termos de dosimetria da pena, o legislador deixou certa margem de discricionariedade ao juiz, que poderá mover-se dentro de limites mínimos e máximos preestabelecidos, aferindo-se, a legalidade desse processo, pelo atendimento, ou não, de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a fundamentação dirigindo-se ao apontamento dos elementos fáticos colhidos nos autos que levaram à desfavorabilidade desta ou daquela circunstância judicial, taxativamente previstas no art. 59 do CP, e não, propriamente, da indicação do peso de cada uma, individualizadamente, em um juízo matemático ou aritmético. Aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que se dá através de discricionariedade vinculada do julgador. Precedentes do E. STJ. Inexistência de qualquer nulidade a macular o decisum, o magistrado singular tendo explicitado os motivos pelos quais entendeu desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais. Impossibilidade de fixação das basilares no piso legal [...] EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. UNÂNIME. DE OFÍCIO, AFASTADO O COMANDO CONTIDO NO ACÓRDÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, MAS PRESERVANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO EMBARGANTE, DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO E MANTIDA NO ATO SENTENCIAL.
(TJ-RS, Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 70083348813, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 28/08/2020).

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, sendo a pena reduzida em 09 (nove) meses, resultando, assim, a pena intermediária, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, atendendo, inclusive, ao disposto na Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, por sua vez, foi devidamente aplicada apenas a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2, inciso VII) – pois, como visto o concurso de agentes foi valorado na primeira fase da dosimetria – o que exasperou a reprimenda em 1/3 (um terço), logo, no mínimo, nada tendo a ser modificado neste ponto.

Em sendo assim, não se vislumbra qualquer alteração a ser feita em relação à dosimetria da pena em questão, eis que realizada em estrita conformidade com os parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido o quantum de pena fixado ao apelante pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 27/05/2022